Tribunal: TJMT
Processo: 1006983-45.2019.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006983-45.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[TATIANA ALVES DOS SANTOS GARCIA - CPF: 016.999.341-85 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), PANMELA FARIAS PEDROSO - CPF: 040.115.441-67 (APELADO), TANIA MARIA PEDROSO - CPF: 808.475.441-68 (APELADO), THAYNI JUSSARA SAMELA KESIA FHRANCIELI BOTELHO - CPF: 363.530.728-99 (APELADO), MARINE OLIVEIRA VASCONCELOS - CPF: 374.103.368-54 (ADVOGADO), THAYNI JUSSARA SAMELA KESIA FHRANCIELI BOTELHO - CPF: 363.530.728-99 (ADVOGADO), JOAO PEDRO ALVES FILHO - CPF: 531.912.771-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
DE HERANÇA C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO SUCESSIVO DE CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
- ABANDONO DE CAUSA – IMPOSSIBILIDADE –
MANDADO DE INTIMAÇÃO DESTINADO A ENDEREÇO DIVERSO -
IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL
VÁLIDA
-
PARTE AUTORA E DE SEU PATRONO - ART. 485, §1o, DO CPC/2015 - PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DE MÉRITO E DA EFETIVIDADE JURISDICIONAL - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1. Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal válida da parte autora e a comunicação oficial de seu patrono para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta, conforme previsto no §1o do aludido dispositivo.

2. Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito na comarca de origem.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
296533957
),
interposto por

TATIANA ALVES DOS SANTOS GARCIA
contra
a
sentença

de ID.
296533949
,
pro
ferida n
a
Ação
de Herança c/c Nulidade de Ato Jurídico com Pedido Sucessivo de Conversão em Perdas e Danos n. 1006983-45.2019.8.11.0003
,
que
move
em desfavor de

PANMELA FRIAS PEDROSO, TANIA MARIA PEDROSO e THAYNI JUSSSARA SAMELA KESIA FHRANCIELI BOTELHO,
que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso III,
§1o
do CPC/2015
,
ante
a desídia da parte autora em impulsionar o feito, deixando de condená-la em custas e honorários advocatícios em virtude da gratuidade judiciária concedida à parte.

Em síntese, afirma em razões que a sentença recorrida merece reforma, vez que a extinção não foi precedida de intimação válida da parte e da comunicação de seus patronos para que, no prazo legal, saneassem a falha.

Afirma que, em que pese tenha
se manifestado aos autos para atualizar seu endereço, o Juízo
a quo
indeferiu
, na sentença, a
expedição de novo mandado
de intimação
, impedindo a intimação da parte para que impulsionasse o feito.

Aduz que em qualquer momento houve o ânimo de abandono do feito, e que a sentença extintiva foi proferida em excesso de ri
gor e formalismo.

Deste modo,

pugna

pelo provimento recursal para que seja reformado o
decisum
recorrido,
com o retorno dos autos ao grau de origem para regular prosseguimento.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID. 296533960).

Isento o preparo recursal, vez que a parte recorrente é beneficiária de gratuidade de justiça (ID. 297837853).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte recorrente ajuizou
Ação de Petição de Herança c/c Nulidade de Ato Jurídico com Ped
ido Sucessivo de
Conversão em Perdas e Danos

em face das ora apeladas,
buscando
a declaração do
direito da autora à meação do patrimônio deixado pelo Sr.
Gerson Farias Pereira,
seu genitor, bem como a anulação da venda do imóvel de matrícula n. 15.306, ante o reconhecimento do direito
da parte
à copropriedade do imóvel.

A parte autora é filha biológica do de cujus,
cuj
a paternidade
foi
reconhecida por decisão proferida
na

Ação de Reconhecimento de Paternidade P
ost Mortem n. 0005859-30.2008.8.11.0003
.

O feito teve regular processamento e
, em 30/05/2023, o magistrado
a quo
determinou a intimação da parte para que se manifestasse a respeito da certidão de ID. 296533940 no prazo de
05 (cinco) dias, sob pena de extinção (ID. 296533943).

Em 30/05/2023, foi expedido mandado de intimação (ID. 296533944).

Em 02/06/2023, a parte requerente
informou a a
tualização de seu e
ndereço, requerendo a expedição de novo mandado de intimação (ID. 296533945).

Posteriormente, em 01/03/2024, foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC/2015, ante a desídia da parte em impulsionar o feito
(ID. 296533949).

Na mesma decisão, o Juízo
a quo
indeferi
u
,
também
, o pedido de expedição de novo mandado de intimação,
afirmando que o endereço informado pela parte seria o mesmo do declinado no referido mandado.

I
nconformada
, recorre

a parte requerente
.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão
à
parte
apelante
.

Isto porque, conforme se verifica da sentença terminativa de ID. 296533949, o magistrado singular indeferiu o pedido de nova tentativa de intimação da parte ao impulsionamento do feito, ante a apresentação de endereço i
dêntico ao descrito no mandado de intimação.

Entretanto, extrai-se da manifestação de ID. 296533945 que
o
endereço informado pela parte é diferente
do declinado no mandado de intimação
- no caso, a parte informa que sua residência está localizada n
a Rua Vitória,
número 348
, enquanto
o mandado
foi
direcionado
ao imóvel de
número 358
.

Assim
, de
nota-se
e que
a tentativa infrutífera de intimação de ID. 296533946 foi inválida, vez que destinada a endereço diverso do da parte autora.

De mesmo modo, o indeferimento do pedido de nova intimação
ao endereço mencionado em ID. 296533945
representou cerceamento de defesa da parte, sendo notória a inexistência de intimação pessoal válida da parte e a comunicação de seu patrono.

Nesse sentido, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1o,
prevê
a necessidade de intimação pessoal
válida
do autor
e a comunicação de seu patrono
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha
m
aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e
§ 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO
– APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO DESCONSTITUIDA. Para que se cogite a hipótese de extinção do feito com base no abandono da causa, art. 485, III, do CPC,
são necessárias a prévia intimação pessoal da parte autora e a comunicação oficial do respectivo patrono, no prazo de 05 dias, para dar andamento ao processo, antes de determinar a extinção
.

(TJ-MT - AC: 00061006020158110002, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/10/2023)

Assim, ausente a intimação pessoal
válida e a comunicação oficial do patrono das partes,
resta caracterizado o cerceamento de defesa,
não h
avendo
que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a cassação da sentença medida que se impõe
.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional
.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença ora combatida, determinando o retorno dos autos ao grau de origem.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025